Tribunal: TJDFT
Processo: 0004698-15.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004698-15.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARIOMAR COSTA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina solicitou, nos termos do Ofício n. 948/2020 (ID 20804155), a transferência dos valores destinados ao credor falecido ARIOMAR COSTA DOS SANTOS no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada 284.022.116-5, para conta judicial vinculada ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina e ao processo no 0702777-32.2020.8.07.0005. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, em resposta ao Ofício n. 948/2020 (ID 20804155), informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Após a comprovação da transferência, arquive-se com as cautelas necessárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios